Tribunal: TJPA
Processo: 0001903-91.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001903-91.2016.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHN CLEDSON SILVA EBRAHIM NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
1ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra John Cledson Silva Ebrahim Nascimento, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I (redação antiga), c/c artigo 65, II,
h
, do Código Penal (páginas 14-16, do ID 13698489).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, por duas vezes, com a agravante de ter sido cometida contra pessoa com idade superior a 60 (sessenta) anos
(páginas 19-24, do ID 13698489).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento para que seja mantida a absolvição (cf. páginas 1-5, do ID 13698490).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos (cf. páginas 12-17, do ID 13698490).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 30 de outubro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de crime de roubo majorado.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e fortes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha.

Para melhor ilustrar, trago à baila a fundamentação utilizada pelo MM. Magistrado

(
páginas 14-16, do ID 13698489)
:

Maria Elinete, informou que no dia 30 de dezembro, por volta de 20h da noite, estava na companhia da sua amiga em frente à casa da mesma, quando um indivíduo após descer a rua deu a volta e, com uso de arma de fogo, subtraiu os seus aparelhos celulares, empreendo fugiu em seguida. Informou que não fez o reconhecimento do acusado na delegacia e que não se lembra com clareza da fisionomia do mesmo, mas que acredita ser uma pessoa morena, fortinha e de cabelo baixo.

Maria Andrade, ouvida por carta precatória, informou que no dia dos fatos estava na porta da sua casa conversando com sua vizinha, quando um indivíduo passou por elas, mas logo retornou e, com o uso de arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares. Informou que não viu o rosto do indivíduo, pois ele estava usando boné, que não foi agredida e que acredita que arma era caseira. Por fim, informou que foi na delegacia recuperar seu celular, mas não chegou a fazer o reconhecimento do indivíduo, pois estava temerosa por sua segurança.

Materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo termo de apreensão dos bens subtraídos à fl.05 e no termo de entrega dos referidos objetos, às fls. 06/07.

Entretanto, quanto a autoria delitiva não há elementos suficientes a subsidiar edito condenatório.

Ambas as vítimas em seus depoimentos em juízo alegaram que não fizeram o reconhecimento do acusado em sede policial, bem como não souberam afirmar, sem que não reste dúvidas, de ser o acusado autor do crime contra elas cometido.

Do arcabouço probatório verifico a ausência de provas em concreto a demonstrar a responsabilidade criminal do denunciado diante a ausência de ratificação das provas colhidas em fase administrativa e a fragilidade das provas colhidas em sede judicial acentuado a ausência de reconhecimento pelas vítimas.

Por estas razões, não havendo prova escorreita de dúvida não se justifica a condenação, sendo de rigor a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Nesse passo, é cediço que a ausência ou a insuficiência de elementos probatórios revestidos de idoneidade jurídica e produzidos sob a garantia constitucional do contraditório desautoriza a prolação de qualquer juízo condenatório, consoante art. 155 do Código de Processo Penal.

Segue a jurisprudência:

(...)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido constante na denúncia, proclamando em consequência, a absolvição do acusado JONH CLEDSON EBRAHIM NASCIMENTO, com fulcro no art. 386, inciso, VII, do Código de Processo Penal. P.R.I
.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita a comprovação de sua devida autoria.

Ora, como apontado pelo magistrado sentenciante, ambas as vítimas ouvidas em juízo aduziram que, além de não terem feito o reconhecimento do autor do crime na policial, não apontaram com clareza o recorrido como o agente que as subtraiu os celulares.

A vítima Maria Elinete afirmou que não se lembra com clareza da fisionomia do autor do delito e a vítima Maria Andrade relatou que não viu o seu rosto, pois esse usava boné no momento do crime.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido em 1º grau, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do apelado, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida ao réu, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23/11/2023